Tribunal: TCU
Processo: 013.316/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9589/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões instituídas pelos ex-Militares do Exército Brasileiro Laurindo Marques Duarte, Leonel Aprigio, Luiz Gonzaga Dantas de Oliveira, Luiz Gonzaga Pecego Carvalho e Manoel Antônio de Siqueira. Considerando a proposta da Sefip no sentido da legalidade dos atos dos instituidores Laurindo Marques Duarte, Leonel Aprigio e Manoel Antônio de Siqueira; Considerando a perda de objeto do ato de pensão instituída por Luiz Gonzaga Dantas de Oliveira, tendo em vista o falecimento de uma das beneficiárias, em 30/9/2007, e o julgamento pela legalidade do ato de alteração da pensão, em favor da beneficiária Ana Paula de Almeida de Oliveira, filha do instituidor; Considerando que o instituidor Luiz Gonzaga Pecego foi inicialmente reformado por limite de idade de permanência na reserva e posteriormente, no ato de alteração, teve a fundamentação legal da reforma modificada para reforma por incapacidade definitiva e a base de cálculo para o recebimento dos proventos elevada em um posto, nos termos do art. 110, § 1o da Lei 6.880/1980; Considerando que, por meio do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, pacificou-se o entendimento no sentido de que a melhoria prevista no art. 110, § 1o da Lei 6.880/1980 não se aplica ao militar que já se encontra reformado no momento da invalidez; Considerando que, embora a reforma originária da pensão militar instituída por Luiz Gonzaga Pecego Carvalho tenha sido julgada legal e que tal julgamento tenha ocorrido há mais de cinco anos, pelo novo entendimento desta Corte, essa reforma se encontra maculada por vício que a tornaria ilegal e que o vício se estende à pensão militar, a qual se consubstancia em novo ato independente do primeiro; Considerando, entretanto, que o ato da pensão militar instituída por Luiz Gonzaga Pecego Carvalho ingressou neste Tribunal em 26/5/2015; portanto, há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, e 157 do Regimento Interno do TCU, em julgar legais as pensões instituídas por Laurindo Marques Duarte, Leonel Aprigio e Manoel Antônio de Siqueira e autorizar os respectivos registros; considerar prejudicado o ato da pensão instituída por Luiz Gonzaga Dantas de Oliveira, por perda de objeto; e determinar o sobrestamento do ato da pensão instituída por Luiz Gonzaga Pecego, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 636.553. 1. Processo TC- Processo 013.316/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adilma Aprigio Carvalho (XXX.476.177-XX); Ana Paula de Almeida de Oliveira (XXX.589.967-XX); Aparecida Trindade de Siqueira Jung (XXX.318.587-XX); Cleia Siqueira (XXX.878.877-XX); Jorgetine Goncalves Dantas de Oliveira (XXX.479.027-XX); Kleide Regenold Almeida (XXX.883.877-XX); Lina Maria Leitao de Carvalho (XXX.935.767-XX); Lucimar Duarte Braz (XXX.514.487-XX); Natalia Lima de Oliveira (XXX.560.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.